Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705449-61.2021.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BRUNO ANDERSON COIMBRA RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da r. sentença exarada sob o ID 29854481. Na origem, o ora apelante propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de BRUNO ANDERSON COIMBRA RIBEIRO, sustentando que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo marca FIAT, modelo Mobi Like Liveon 1.0, ano 2018, cor preta, placa PBM2749, no valor total de R$ 37.333,90 (trinta e sete mil trezentos e trinta e três reais e noventa centavos), cujo pagamento seria integralizado em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas. O autor destacou que, devido ao inadimplemento do contrato, promoveu a notificação do réu, a respeito da mora. Invocando a aplicação do artigo 3o, do Decreto-Lei n° 911/1969, pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a adoção das medidas legais para o cumprimento da tutela. No mérito, postulou a confirmação da medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor, responsabilizando o réu pelo pagamento das multas e débitos existentes sobre o veículo. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformado, o banco autor interpôs Apelação Cível (ID 29854486), postulando o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse determinada a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Quanto ao mérito, reafirmou a validade da notificação enviada, em razão de ter seguido todos os requisitos exigidos pela legislação com o respectivo envio ao endereço indicado no contrato. Pugnou, ao final, pela cassação da r. sentença para que seja dado regular processamento ao feito. Preparo regularmente recolhido (ID 29854485). Após a devolução dos autos para inclusão do processo em pauta de julgamento, o autor/apelante manifestou a desistência do recurso (ID 30350097). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID’s 29853806 e 29853807). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora